Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744277-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor – Preservada – Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente – Indeferimento ANÍSIO FRANCISCO NERY JUNIOR interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida com o seguinte teor (ID 171915090, autos de origem): "(...) defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios, por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente". Em suma, alega que a Decisão agravada merece reforma, pois, "apesar de ser servidor público federal, encontra-se em estado de superendividamento". Para corroborar com o arrazoado, junta contracheque do mês de setembro de 2023, com vencimento recebido no valor de R$ 9.108,19 (nove mil cento e oito reais e dezenove centavos), correspondente a apenas 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos. Juntada outros documentos. Afirma, em suma, que a Decisão merece ser reformada, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade salarial do devedor, pois a penhora comprometerá a sua subsistência de forma digna. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Em face da mesma Decisão (ID 171915090, autos originários), o agravado, Banco do Brasil S.A., interpôs Agravo de Instrumento n. 0743452-47.2023.8.07.0000, pugnando para que seja determinada a penhora dos rendimentos líquidos do devedor até a quitação integral do quantum debeatur no percentual de 30% (trinta por cento). Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo requerido, me pronunciei no seguinte sentido: "Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Majoração – Impossibilidade - Dignidade do Devedor - Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Entretanto, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Isso porque, no caso concreto, embora o agravado receba rendimentos brutos em torno de R$ 17.896,00 (ID 171823338), entendo que, até a apresentação do contraditório, a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a sua subsistência digna. Assim, sem maiores informações a respeito do comprometimento mensal da remuneração do agravado, forçoso manter prudência no percentual de retenção, motivo pelo qual mantenho, por ora, a Decisão ora recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se." Naquela oportunidade, entendi que o percentual fixado na primeira instância (10% – dez por cento) para a penhora da verba salarial é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a subsistência digna do devedor. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelo agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Quanto ao pedido formulado para concessão da gratuidade de justiça ao agravante, verifico que o pedido foi formulado no juízo a quo, por meio da petição de ID 168287317, ausente de apreciação até o momento. Considero que a análise do pedido nesta instância recursal ocasionaria indevida Supressão de Instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição. De todo modo, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019), defiro o processamento do presente recurso sem que a parte efetue o devido preparo, cujas custas deverão ser recolhidas ao final do processo, acaso indeferido os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator